Tribunal: STF
Processo: RE 1448737
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Valquiria Andrade Teixeira opôs embargos infringentes contra acórdão da Segunda Turma assim resumido:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL) A INVESTIGAÇÕES CRIMINAIS E AÇÕES PENAIS JÁ EM CURSO NO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA DEFESA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE APÓS A CRIAÇÃO DO INSTITUTO. PRECLUSÃO. 



    1. O art. 28-A do Código de Processo Penal se aplica retroativamente às investigações criminais e às ações penais em curso quando a Lei n. 13.964/2019 entrou em vigor. 



    2. A manifestação da intenção de realização do acordo de não persecução penal deve ocorrer na primeira oportunidade após a vigência da lei que criou o instituto, sob pena de preclusão. 



    3. Agravo interno desprovido.



    Postula, em síntese, a prevalência do voto divergente do ministro Edson Fachin. 



    É o relatório.



    2. Os embargos infringentes, protocolados por advogados constituídos, foram opostos no prazo legal. 



    Registro, preliminarmente, que, em observância ao princípio da duração razoável do processo e por não vislumbrar prejuízo à parte recorrida, deixei de abrir prazo para sua manifestação, nos termos dos arts. 6º e 9º do Código de Processo Civil, c/c o art. 3º do Código de Processo Penal, e à luz da orientação consolidada pelo Supremo (ARE 999.021 ED-AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.350.900 ED-AgR-ED, ministra Cármen Lúcia; e RE 597.064 ED-terceiros-ED-ED, ministro Gilmar Mendes).



    Como se sabe, os embargos infringentes são cabíveis, nos termos do art. 333 do Regimento Interno, para impugnar decisão não unânime do Plenário ou da Turma que (i) julgar procedente a ação penal; (ii) julgar improcedente a revisão criminal; (iii) julgar a ação rescisória; (iv) julgar a representação de inconstitucionalidade; ou, (v) em recurso criminal ordinário, for desfavorável ao acusado.



    Reputo inadmissíveis o embargos, uma vez opostos fora das hipóteses previstas no art. 333 do Regimento Interno. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS INFRINGENTES NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 333 DO REGIMENTO INTERNO DESTE STF. NÃO CABIMENTO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. Na dicção do art. 333 do Regimento Interno desta Suprema Corte, “Cabem embargos infringentes à decisão não unânime do Plenário ou da Turma: I – que julgar procedente a ação penal; II – que julgar improcedente a revisão criminal; III – que julgar a ação rescisória; IV – que julgar a representação de inconstitucionalidade; e V – que, em recurso criminal ordinário, for desfavorável ao acusado”. 



    2. Na esteira da jurisprudência consolidada por esta Suprema Corte, “não se mostram admissíveis embargos infringentes contra decisão majoritária do Plenário (ou das Turmas) do Supremo Tribunal Federal, se tal decisão vem a ser proferida em causa diversa daquelas enunciadas, taxativamente, em rol exaustivo (‘numerus clausus’), no art. 333 do RISTF” (HC 88.247-AgR-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 20.11.2009).



    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e de baixa dos autos à origem.



    (ARE 1.210.884 AgR-EI-AgR, ministra Rosa Weber)



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS INFRINGENTES NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO QUESTIONADA QUE NÃO SE INSERE NAS HIPÓTESES DO ART. 333/RISTF. REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Cabem embargos infringentes nas hipóteses previstas no art. 333 do RISTF. O rol taxativo desse dispositivo impede o conhecimento do recurso.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.244.153 AgR-EI-AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    3. Ante o exposto, não conheço dos embargos.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente